Tribunal: STF
Processo: HC 96376
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. Descaminho. Imposto não pago na 
   importação de mercadorias. Irrelevância administrativa da conduta. 
   Parâmetro: art. 20 da Lei n° 10.522/02. Incidência do princípio da 
   insignificância. Atipicidade da conduta. Ordem concedida.
A 
   importação de mercadoria, iludindo o pagamento do imposto em valor 
   inferior ao definido no art. 20 da Lei n° 10.522/02, consubstancia 
   conduta atípica, dada a incidência do princípio da 
   insignificância.
O montante de impostos supostamente devido pelo 
   paciente (R$ 189,06) é inferior ao mínimo legalmente estabelecido 
   para a execução fiscal, não constando da denúncia a referência a 
   outros débitos congêneres em seu desfavor.
Ausência, na hipótese, 
   de justa causa para a ação penal, pois uma conduta 
   administrativamente irrelevante não pode ter relevância criminal. 
   Princípios da subsidiariedade, da fragmentariedade, da necessidade e
   da intervenção mínima que regem o Direito Penal. Inexistência de 
   lesão ao bem jurídico penalmente tutelado. Precedentes.
Ordem 
   concedida para o trancamento da ação penal de origem.